Tribunal: STF
Processo: HC 54658
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
- Crime contra a segurança nacional. 
1 - Habeas corpus. Seu conhecimento, quando se questiona sobre a legalidade da prisão após o cumprimento da pena fixada pela sentença. Matéria exclusivamente
de direito formal. 
2 - Cumprida a pena imposta pela sentença condenatória recorrível, torna-se ilegal a mantença da prisão, ainda que penda de julgamento, no juízo de segundo grau recurso da acusação.
3 - Pedido de habeas corpus deferido.